Tribunal: TJPA
Processo: 0007301-41.2013.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2020-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 00073014120138140401
COMARCA: Belém.
EMBARGANTE: Mariano de Oliveira Lages (Benedito Marques da Rocha - OAB 3180)
EMBARGADO: V. ACÓRDÃO Nº 211.335 - PUBLICADO NO DJE DE 23/01/2020.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Geraldo de Mendonça Rocha.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES E NÃO APRECIADA NO V. ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO ANALISADA E REJEITADA. Em que pesem os argumentos do embargante é cediço que a intempestividade na apresentação de razões de apelação constitui mera irregularidade, não obstando o conhecimento do recurso. No caso dos autos, a sentença absolutória foi publicada no Diário Oficial em 31/01/2019, tendo o Órgão Ministerial manifestado seu interesse em recorrer na data de 04/02/2019, requerendo apresentação de razões recursais na instância superior, conforme determina o artigo 600, §4º do CPP, sendo, portanto, o recurso tempestivo eis que atendeu ao prazo de 05 dias previsto no artigo 593, inciso I do mesmo diploma legal. Desta forma, o que efetivamente importa, para atender ao pressuposto recursal objetivo atinente à tempestividade, é a data de interposição do apelo e não da apresentação das respectivas razões, que no caso em tela, foi apresentado no prazo legal. EMBARGOS CONHECIDOS E NO MÉRITO REJEITADOS.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
rejeitá-los
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

8ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Tratam os autos de embargos de declaração opostos por
Mariano de Oliveira Lages
impugnando o r. Acórdão nº 211.335, proferido pela Colenda 1ª Câmara Criminal Isolada em 21/01/2020 e publicado no DJe de 23/01/2020.

O acórdão impugnado foi publicado com a Ementa, nos seguintes termos:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL OBJETIVANDO A CONDENAÇÃO DO RÉU NOS TERMOS DA DENÚNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO A ENSEJAR O DECRETO CONDENATÓRIO DO RÉU POR CRIME CONTRA ORDEM TRIBUTÁRIA. PROVIMENTO. Incabível a absolvição, porquanto comprovado que o apelado, na condição de sócio administrador da sociedade empresária deixou de efetuar o recolhimento do ICMS. A defesa não logrou êxito em comprovar a inocência do réu. Não restou provado o cerceamento de defesa alegado pelo réu, eis que iniciada a fiscalização, o contribuinte tentou retificar suas DIEFs em uma tentativa de denúncia espontânea para se livrar da multa, mas era intempestiva em razão da auditoria ter sido iniciada, no mais a referida retificação foi realizada a menor e o apelando, mesmo notificado novamente para apresentar seus cupons fiscais, este se recusou a fazê-lo. Para a configuração do crime, basta que o sujeito passivo, de forma consciente, deixe de repassar ao fisco os valores devidos no prazo previsto em lei, pois o cerne do ilícito, está na ação de desobedecer a lei, ofendendo a ordem tributária. ANALISE DA DOSIMETRIA DA PENA de acordo com o critério trifásico, restando a final e definitiva em 03 anos e 01 mês e 10 dias de reclusão a serem cumpridas inicialmente em regime aberto e 46 dias-multa, aplicada a substituição da pena privativa de liberdade, uma vez que o réu preenche os requisitos do art. 44 do CPB, a serem fixadas pelo juízo da Vara de Execuções Penais. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em suas razões recursais, o recorrente aponta omissão no Acórdão embargado, vez que a Relatora não teria analisado, em suas contrarrazões, a preliminar de intempestividade do recurso arguido pela defesa do recorrido. Ao final requer o provimento dos Embargos de Declaração com a reanalise e retificação das alegadas omissões (fls. 926/934).

O Ministério Público de 2º grau, ofereceu manifestação de lavra do Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha, que opinou pelo não conhecimento e rejeição dos embargos.

É o relatório.
V O T O

Conheço dos embargos de declaração opostos e passo à análise do seu fundamento.

Conforme se extrai dos autos o réu Mariano de Oliveira Lages, na condição de sócio administrador exclusivo do estabelecimento infrator Amazônia Ferro e Aço, continuadamente, ao longo de 12 (doze) meses, segundo o Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 012009510000875-4, infrações fiscais que também se configuram como condutas criminosas descritas no artigo 1º, incisos I e II c/c artigo 12, inciso I da Lei 8.137/90 c/c artigo 71, caput e artigo 91, inciso I, todos do Código Penal.

O feito foi instruído regularmente com a prolatação da sentença absolvendo o réu com fundamento na ausência de provas da condenação, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Inconformado, o Ministério Público

apelou da sentença condenatória, objetivando a condenação do réu, tendo sido julgado pela 1ª Turma de Direito Penal que proferiu decisão prolatada no Acórdão 211.335/2020, em que conheceu e deu provimento integral ao recurso do apelante, para condenar o réu nos termos da denúncia.

A seguir, a defesa de Mariano de Oliveira Lages apresentou os presentes embargos onde objetiva, esclarecimento acerca de omissão quanto a ausência de análise da preliminar de intempestividade do recurso, arguida em suas contrarrazões. Vejamos.

Compulsando os autos, verifico que de fato não houve análise da preliminar de intempestividade recursal, arguida pelo patrono do recorrido, questão que passo a apreciar a seguir.

Em que pesem os argumentos do embargante é cediço, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a intempestividade na apresentação de razões de apelação constitui mera irregularidade, não obstando o conhecimento do recurso. Nesse sentido é o entendimento desta E. Corte:
APELAÇÃO PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO OU MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. ART. 16 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. 1. Preliminar de intempestividade: está pacificado nesta E. Corte e nos Tribunais Superiores o entendimento de que a apresentação das razões recursais fora do prazo legal é mera irregularidade processual, desde que o recurso propriamente dito tenha sido interposto no interstício estipulado na lei processual penal, caso dos autos. Rejeitada. 2. O crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito está previsto no art. 16 da Lei n.º 10.826/03, e é considerado crime de mera conduta, pelo qual basta o agente estar em sua residência com a posse da arma de fogo sem registro e sem autorização para que ele se consuma. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
AP 0001516-54.2009.8.14.0070 - Rel. Des. Raimundo Holanda - 3ª Câmara Criminal Isolada - Julgado em 22/09/2016.

No caso dos autos, a sentença absolutória foi publicada no Diário Oficial em 31/01/2019, tendo o Órgão Ministerial manifestado seu interesse em recorrer na data de 04/02/2019, requerendo apresentação de razões recursais na instância superior, conforme determina o artigo 600, §4º do Código de Processo Penal, sendo, portanto, o recurso tempestivo eis que atendeu ao prazo de 05 (cinco) dias previsto no artigo 593, inciso I do mesmo diploma legal.

Desta forma, o que efetivamente importa, para atender ao pressuposto recursal objetivo atinente à tempestividade, é a data de interposição do apelo e não da apresentação das respectivas razões, que no caso em tela, foi apresentado no prazo legal. Assim, deve ser conhecida a apelação e

rejeitada a preliminar.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e dou acolhimento aos embargos, para analisar a questão preliminar apontada em contrarrazões recursais, rejeitando-a nos termos da fundamentação supra.

É o voto.
Desª MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.